Tribunal: TJDFT
Processo: 0000381-86.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA APRESENTADA PELA PARTE. MANUTENÇAO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DO EFETIVO PERCENTUAL PACTUADO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. PAGAMENTO PARCELADO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO CABIMENTO.
1. O fato de não ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais não tem o condão de dar ensejo ao reconhecimento da nulidade do processo, quanto não estiver demonstrado o prejuízo às partes litigantes.
2. Não estando evidenciada a prejudicialidade externa alegada pela parte ré, não há razão para que seja determinada a suspensão da tramitação do processo.
3. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda, de modo que, tendo sido imputada ao réu a responsabilidade pelo pagamento de comissão de corretagem pactuada em contrato verbal de intermediação de compra e venda de imóveis, não há como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
4. De acordo com o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, a assistência judiciária gratuita somente deve ser indeferida quando "houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade".
5. Deixando o réu de demonstrar que o autor reúne condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de seus familiares, mostra-se inviabilizado o acolhimento da impugnação à assistência judiciária gratuita.
6. Consoante o artigo 725 do Código Civil, a comissão de corretagem é devida ao corretor “uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação”.
7. Tratando-se de contrato verba de intermediação de compra e venda de imóvel e havendo controvérsia a respeito do percentual fixado a título de comissão de corretagem, sem que as partes tenha apresentado provas de suas alegações, cabe ao magistrado arbitrar o montante devido a este título.
8. Não tendo sido fixada forma diversa, o pagamento da comissão de corretagem deve ser promovido em parcela única, independentemente de o contrato de compra e venda do imóvel estipular que o pagamento do valor do imóvel será pago de forma parcelada.
9. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido.